Tribunal: STF
Processo: RHC 201112
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado por Eduardo de Oliveira Bernardes.



    Aduz o requerente que a situação é semelhante à da paciente Rubiani.



    Instrumento de mandato juntado em 16.2.2022.



    É o relatório.



    Decido.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    No caso em análise, entendo que o requerente comprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de extensão, em especial no que se refere à demonstração da existência de motivo comum aplicável à sua situação jurídica.



    Com efeito, o requerente e a paciente foram denunciados e condenados nas mesmas circunstâncias e com fundamento na mesma situação fática. (eDOC 6, p. 91)



    No caso, com fundamento no artigo 580 do CPP, identifico adequação fática e jurídica dos requerentes com aquela da paciente, a justificar excepcional conhecimento deste pedido de extensão de habeas corpus.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 580 do CPP, defiro o pedido de extensão da decisão para determinar ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/SC (Proc. 0000163-38.2018.8.24.0023) que refaça a dosimetria, com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente fixada. 



    Em seguida, determino que o juízo de origem analise, com a devida motivação e em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada. 



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Redator para o acórdão



Documento assinado digitalmente